Tribunal: TJMT
Processo: 0025758-36.2004.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025758-36.2004.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CONTBRASIL IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 60.859.071/0001-76 (EMBARGADO), CARLOS SOARES ANTUNES - CPF: 073.079.598-52 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES (EMBARGANTE), JULIANA WINOGRADOW CAMPOS - CPF: 218.091.078-90 (ADVOGADO), MONTE MOR IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 57.584.666/0001-51 (EMBARGADO), CONTINENTAL GRAIN COMPANY (EMBARGADO), CONTINENTAL OVERSEAS CORPORATION (EMBARGADO), FERNANDA DE ABREU DUARTE - CPF: 178.279.758-01 (EMBARGADO), RENATA DE ABREU DUARTE - CPF: 171.062.138-96 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (EMBARGADO), RITA DE CASSIA FOLLADORE DE MELLO - CPF: 276.402.048-10 (ADVOGADO), THOMAS DATWYLER - CPF: 089.963.108-83 (EMBARGANTE), MONTE MOR IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 57.584.666/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO GARCIA MOLINA - CPF: 476.602.957-72 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO DE CAMARGO OPICE - CPF: 006.830.868-04 (EMBARGADO), CONTBRASIL IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 60.859.071/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIL GOMES RANGEL - CPF: 162.390.597-49 (EMBARGADO), FERNANDA DE ABREU DUARTE - CPF: 178.279.758-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA DE ABREU DUARTE - CPF: 171.062.138-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO), THOMAS DATWYLER - CPF: 089.963.108-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO GARCIA MOLINA - CPF: 476.602.957-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO DE CAMARGO OPICE - CPF: 006.830.868-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIL GOMES RANGEL - CPF: 162.390.597-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTBRASIL IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 60.859.071/0010-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra
v.
acórdão que deu provimento ao recurso da Fazenda Pública, reformando sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta erro material, omissão ou obscuridade que justifiquem a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão controvertida, estabelecendo a cronologia processual e identificando o marco da ciência fazendária, a tempestividade do pedido de penhora e a efetividade da constrição patrimonial.

5.
A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei n. 6.830/1980, art. 40; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MARCOS ANTONIO GARCIA MOLINA E OUTROS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Como causa de pedir recursal, os embargantes sustentam a ocorrência de erro material quanto à data da ciência fazendária acerca da penhora infrutífera, que teria ocorrido em 09.11.2005, e não em 12.3.2008, conforme constou do acórdão.

Alegam, ainda, omissão quanto à
irrisoriedade
dos valores penhorados em relação ao montante total do débito, bem como obscuridade quanto à possibilidade de eternização da execução fiscal.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
325118892
, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
MARCOS ANTONIO GARCIA MOLINA E OUTROS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”.

A análise dos argumentos apresentados revela que os embargantes alegam: (i) erro material quanto à data da ciência fazendária sobre a penhora infrutífera; (
ii
) omissão quanto à valoração da
irrisoriedade
dos valores penhorados; e (
iii
) obscuridade quanto à possibilidade de eternização da execução fiscal.

Contudo, o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão controvertida, consignando que
“a parte exequente registrou ciência em 12.03.2008 (Id. 314199956 – p. 5)”
(Id. 321177870), referente ao resultado da tentativa de penhora
on-line
via sistema BACENJUD, que resultou em valor irrisório.

O
decisum
também analisou detidamente a cronologia processual, estabelecendo que: (i) a partir da ciência da Fazenda Pública em 12.3.2008, iniciou-se automaticamente o procedimento do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980; (
ii
) o prazo de suspensão de 01 (um) ano findou-se em 12.3.2009; (
iii
) o prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos findaria em 12.3.2014; (
iv
) em 17.5.2011, a Fazenda Pública requereu nova penhora on-line, exitosa em 24.5.2012, com bloqueio de valores significativos; e (v) conforme o REsp n. 1.340.553/RS, o prazo prescricional foi interrompido retroativamente em 17.5.2011, data do protocolo do pedido frutífero.

Quanto à alegada omissão sobre a
irrisoriedade
dos valores penhorados, o acórdão expressamente consignou os montantes bloqueados:
“R$ 331.381,31; R$ 95.555,47; R$ 10.982,87; R$ 25.252,50 e R$ 1.882,89”
(Id. 321177870), valores significativos que configuram efetiva constrição patrimonial apta a interromper o prazo prescricional. O julgado aplicou corretamente o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a efetiva constrição patrimonial interrompe o prazo prescricional, independentemente de ser suficiente para a satisfação integral do crédito.

O que se observa, na realidade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa por via inadequada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
MARCOS ANTONIO GARCIA MOLINA E OUTROS
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025